Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB. MATÉRIA PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A aplicação da Tabela da OAB e a alteração do valor da causa pretendidas pelo Distrito Federal são questões preclusas, por não terem sido alegadas em momento processual oportuno.
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.059 dos recursos repetitivos, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
4. Considerando que a apelação interposta pelo Distrito Federal não foi provida em sua integralidade, não são devidos os honorários recursais estipulados no acórdão embargado.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pela Autora providos. Decisão unânime.